Tribunal: TJMT
Processo: 1091897-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091897-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO. ART. 22, § 2o, DO EOAB. QUITAÇÃO GENÉRICA. INVALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2o, 8o E 20, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido para fixar honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia arbitrada. O banco sustenta, preliminarmente, incorreção do valor da causa e nulidade por julgamento extra petita. No mérito, alega quitação integral dos serviços, inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, inadequação da via eleita, impossibilidade de arbitramento por inexistência de proveito econômico e excesso no quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há incorreção no valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários;

(ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita;

(iii) determinar se, diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários, não obstante a existência de termos de quitação; e

(iv) aferir se o valor arbitrado observou os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para fixação do valor da causa, admitindo-se sua atribuição por estimativa, diante da incerteza quanto ao proveito econômico antes da sentença, nos termos do art. 292 do CPC e da jurisprudência do TJMT.

4. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a apreciar pedido expresso de arbitramento de honorários fundado no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, sem revisar ou anular cláusulas contratuais.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação específica acerca da remuneração devida nessa hipótese, caracteriza situação de ausência de acordo, atraindo a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

6. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexiste liquidez quanto ao valor devido na hipótese de rompimento antecipado, o que inviabiliza a via executiva.

7. A revogação do mandato no curso do processo assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até a destituição, afastando o enriquecimento sem causa do contratante, conforme precedentes do STJ.

8. Termos de quitação genéricos, que não especificam a dívida, os processos ou os valores quitados, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários discutidos.

9. A inexistência de êxito final nas demandas não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação do advogado é de meio, e o ajuizamento das ações gerou benefícios à contratante, inclusive de natureza fiscal, nos termos do art. 9o da Lei n. 9.430/1996.

10. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, c/c § 20, do CPC, não sendo obrigatória a aplicação automática do percentual mínimo de 10% previsto no § 2o.

11. O valor fixado observa o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo despendido, revelando-se razoável e proporcional às peculiaridades dos três processos patrocinados.

12. Inexistindo sucumbência recíproca, mantém-se a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, sendo incabível a majoração recursal quando já fixados no limite máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários, sem previsão específica de remuneração para essa hipótese, autoriza o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

2. Termo de quitação genérico, desacompanhado da indicação do valor e da dívida quitada, não produz eficácia liberatória quanto a honorários advocatícios.

3. Na ação de arbitramento de honorários, inexistindo proveito econômico mensurável, admite-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 20, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 11 e 20, e 292; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, art. 320; Lei n. 9.430/1996, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27/5/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/2/2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 16/5/2019; TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 20.475,00, com a incidência de juros de mora a contar da citação pela taxa SELIC e correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA (ID.
344243387).

Em suas razões recursais de ID. 344243387, o
BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, por não refletir o efetivo proveito econômico da pretensão, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido.

No mérito, defende que todos os serviços prestados pelo escritório de advocacia foram devidamente remunerados, nos exatos termos das cláusulas contratuais, as quais previam pagamento por fases processuais, e não apenas em caso de êxito. Sustenta inexistir qualquer débito pendente, porquanto o próprio recorrido subscreveu termo de quitação, com renúncia expressa a eventuais valores relacionados aos serviços avençados, cuja validade e eficácia liberatória foram desconsideradas.

Aduz que o
decisum
desconsiderou o caráter condicional da remuneração por êxito, uma vez que não houve efetiva recuperação de crédito nas ações originárias até a resilição do pacto. Afirma que, ausente a implementação da condição contratual para pagamento da remuneração, revela-se indevido o arbitramento judicial de honorários, de modo a afastar a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o que também evidencia a inadequação da via eleita, diante da existência de contrato escrito com força de título executivo.

Assinala que a sentença incorreu em inadequada valoração da prova ao desconsiderar os termos de quitação e relativizar cláusulas livremente firmadas, além de apresentar fundamentação genérica e insuficiente no tocante ao
quantum
arbitrado, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC ao caso concreto, sob o argumento de que a ação de arbitramento de honorários possui natureza declaratória, não se enquadrando nas hipóteses de ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença previstas no referido dispositivo.

Acrescenta ser necessária a distribuição do ônus sucumbencial em percentual proporcional ao proveito econômico de cada parte; invoca os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa; e prequestiona a matéria aventada no recurso.

Ao final, requer a anulação da sentença ou sua reforma, para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, postula a redução substancial do valor da condenação, em patamar proporcional e equitativo.

Em sede de contrarrazões de ID. 344243395,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugnou pelo
desprovimento do apelo
, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia; (ii) que o contrato firmado entre as partes possui natureza de êxito, sendo os pagamentos de “adiantamento” meras antecipações abatidas da remuneração final; (iii) a plena aplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral; (iv) a invalidade dos termos de quitação apresentados pelo banco, por se tratarem de quitação genérica, desprovida dos requisitos do art. 320 do Código Civil; (v) a ocorrência de proveito econômico em favor da instituição financeira, decorrente de benefícios fiscais obtidos com o ajuizamento das ações; (vi) a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, que impõe a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§ 2o e seguintes, do CPC, vedando a apreciação equitativa; e (vii) a prática de litigância predatória reversa pela instituição financeira. Requereu, ainda, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 344731883).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A instituição financeira arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada da avença.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, em face de cláusulas contratuais que não preveem remuneração específica para a hipótese de rompimento unilateral da avença pelo contratante, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2o, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco requerido. O Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários pleiteados, atuou nosestritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, considerando que o pleito formulado na exordial foi claro e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral, e constatando-se que a sentença se limitou a apreciar esse pedido nos exatos termos em que foi proposto, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, adentro no mérito recursal.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n. 0011504-52.2016.8.11.0004, n. 0011947-03.2016.8.11.0004 e n. 0023661-43.2016.8.11.0041, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (id. 340990424).

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Galera Mari Advogados Associados
contra o
Banco Bradesco S.A.,
na qual o autor afirma ter prestado serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade. Durante esse período, foram feitas diversas alterações contratuais, culminando na consolidação de todas as regras e condições em um único contrato em 19.02.2016. Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, nos autos das ações no 0011504-52.2016.8.11.0004, 0011947-03.2016.8.11.0004e 0023661-43.2016.8.11.0041, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários.

Em sede de contestação, id. 211138654, a parte requerida apresenta preliminares de impugnação ao valor da causa e ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defende a validade das cláusulas contratuais, as quais estipulam que os honorários advocatícios seriam pagos em etapas e condicionados ao êxito das ações. Argumenta que a rescisão do contrato foi realizada em conformidade com o pactuado, mediante notificação prévia, e que todos os valores relativos aos atos processuais realizados até a rescisão foram devidamente quitados. Afirma ainda que a pretensão da autora viola o princípio do pacta sunt servanda e busca um enriquecimento sem causa, já que não houve recuperação de valores pelo banco nas ações listadas. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Réplica à contestação através do id. 213835226.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que
não acolho
esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Sem mais delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (id. 211138655) e também pelos serviços prestados nos autos no 0011504-52.2016.8.11.0004, 0011947-03.2016.8.11.0004e 0023661-43.2016.8.11.0041.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 207858537).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 211138660, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 211138660, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

(...)

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo no 0011504-52.2016.8.11.0004. Comarca de Barra do Garças/MT – Ação de Busca e Apreensão
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu em diversos peticionamentos, tais como a oposição de embargos de declaração contra a sentença que extinguiu o feito, a interposição de recurso de apelação – posteriormente provido –, bem como em múltiplas manifestações voltadas à localização do bem objeto da demanda.

* Processo no 0011947-03.2016.8.11.0004. Comarca de Barra do Garças/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, em diversos peticionamentos voltados à citação do executado, inclusive com pedido de citação por edital.

* Processo no 0023661-43.2016.8.11.0041. Comarca de Cuiabá/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições voltadas à citação do executado, bem como na realização de diligências destinadas à localização de bens passíveis de penhora.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 20.475,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 20.475,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
visa à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação.
.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto, insta destacar que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 340990443), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação do recurso..

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2o e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado das causas poderia servir como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

No que concerne à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, invocada pelo apelado em sede de contrarrazões, registro que o referido precedente trata da fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial em caso de rescisão unilateral e imotivada, determinando a observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2o e seguintes, do CPC, vedando a apreciação equitativa salvo nas hipóteses do § 8o.

Todavia, no caso em apreço, a ausência de condenação ou proveito econômico efetivamente obtido nos processos originários, aliada à inexistência de base de cálculo líquida, configura precisamente a exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando inestimável o proveito econômico, razão pela qual a tese firmada no referido tema repetitivo não obsta a adoção do critério equitativo no caso concreto.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Busca e Apreensão n. 0011504-52.2016.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 23/09/2016 em desfavor de Josany Cabral de Oliveira, cujo valor da causa atualizado até 01/09/2025 era de R$ 49.413,15, foram elaborados, além da petição inicial, emenda à inicial, embargos de declaração contra sentença extintiva, recurso de apelação — posteriormente provido pela Primeira Câmara de Direito Privado —, bem como múltiplas manifestações voltadas à localização do bem e ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, incluindo indicação de endereços, requerimentos de desentranhamento de mandados, juntada de comprovantes de pagamento de diligências e pedido de pesquisa via sistemas BACENJUD e INFOJUD;

(ii) na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0011947-03.2016.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 30/09/2016 em desfavor de F. R. de Souza Ataides de Cia Ltda e Outros, cujo valor da causa atualizado até 01/09/2025 equivalia a R$ 102.471,83, foram elaborados, além da petição inicial, diversos requerimentos de diligências voltados à citação dos executados, incluindo pedido de consulta via sistema INFOJUD, indicação de novos endereços, requerimento de citação por edital — devidamente deferido e cumprido —, além de manifestações sobre carta precatória ao Juízo da Comarca de Campo Grande/MS; e

(iii) na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0023661-43.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 04/07/2016 em desfavor de Patricia Mascarenhas de Souza, cujo valor da causa atualizado até 01/09/2025 perfazia o montante de R$ 65.936,17, foram elaborados, além da petição inicial, petições voltadas à citação da executada, acompanhamento do prazo para pagamento ou nomeação de bens à penhora, requerimento de penhora online via BACENJUD e INFOJUD, juntada de demonstrativo atualizado do débito, além de custas para desarquivamento do processo.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela Magistrada singular - R$ 9.075,00 - deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o volume de atos processuais praticados nos três feitos, a interposição de recurso de apelação exitoso em um deles, as múltiplas diligências para localização de devedores e bens, o acompanhamento de processos que tramitavam em formato físico em comarcas diversas, e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em verdade, o importe leva em conta as peculiaridades de cada caso, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026